Tribunal: TJMT
Processo: 1000621-43.2019.8.11.0030
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000621-43.2019.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CARLOS ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 041.949.541-06 (APELANTE), ORLANDO MARTENS - CPF: 386.490.639-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0801-52 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Previdenciário. Apelação Cível. Concessão de auxílio-Acidente. Princípio da fungibilidade. Laudo pericial conclusivo. Redução da capacidade laborativa. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Carlos Alves de Oliveira contra sentença
que julgou improcedente o pedido de
benefício previdenciário,
formulado em ação previdenciária movida contra
o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
O apelante, inicialmente, pleiteou o restabelecimento de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, e, no curso do processo, requereu a concessão de auxílio-acidente devido às sequelas de fratura de pilão tibial e fratura
bimaleolar
de tornozelo direito, que evoluíram para artrose tíbio-talar.

II.
Questão em discussã
o

2. A questão em discussão consiste em

(i) saber se o princípio da fungibilidade permite a concessão de auxílio-acidente, embora o pedido inicial fosse de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez;
e
(
ii
) se estão presentes os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, conforme o artigo 86 da Lei n.º 8.213/1991.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência consagra o princípio da fungibilidade no direito previdenciário, permitindo a concessão de benefício diverso do inicialmente requerido, desde que preenchidos os requisitos legais, sem configurar julgamento ultra ou extra petita.

4. O laudo pericial atestou a redução permanente da capacidade laborativa do apelante, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente, conforme disposto no artigo 86 da Lei 8.213/1991.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido.
Recurso provido. Sentença reformada para conceder o auxílio-acidente
, com termo inicial a partir
da cessação do auxílio-doença. Juros e correção monetária conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Tese de julgamento:

1
"
A aplicação do princípio da fungibilidade autoriza a concessão de auxílio-acidente quando constatada a redução parcial e permanente da capacidade laborativa, ainda que o benefício originalmente requerido tenha sido diverso
."
2. O termo inicial do benefício é a data
da
cessação
do auxílio-doença.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp: 2006779 RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 12/12/2022; TJ-MT, AC: 0047930-20.2014.811.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/05/2020
,
STJ, Tema 416; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
pelação
c
ível interpost
a
por
Carlos Alves De Oliveira

em face da
sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
Vara Única
da Comarca de
Nobres
/MT, que, nos autos da
Ação de Concessão de
Benefício Previdenciário, ajuizada pelo Apelante em desfavor do
Instituto Nacional Do Seguro Social – INSS, julgou
os pedidos iniciais
improcedentes
.

Em suas razões recursais,
sustenta
o Apelante
que

preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente em razão das sequelas de fratura de pilão tibial e fratura
bimaleolar
de tornozelo direito, com evolução para artrose tíbio-talar. Embora inicialmente tenha solicitado o restabelecimento do auxílio-doença ou, alternativamente, a aposentadoria por invalidez, pleiteou, no curso do processo, a concessão do auxílio-acidente, com base nos princípios da fungibilidade e da economia processual, o que não foi considerado pelo juízo de origem.

Assim, requer a reforma da sentença para a concessão d
o
auxílio-acidente.

Preparo dispensado.

Sem contrarrazões.

Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que declarou sua incompetência para analisar e julgar o recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Des
embargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia trazida à instância recursal consiste em verificar se o Autor preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente previstos no artigo 86 da Lei 8.213/1991.

Inicialmente, quanto à possibilidade de concessão de benefício diverso do pleiteado, é sabido que o juiz pode conceder benefício por incapacidade distinto do originalmente requerido. Isso ocorre porque o Direito Previdenciário é regido por princípios de proteção social, permitindo a fungibilidade entre os benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, desde que possuam em comum o requisito da redução ou inexistência da capacidade laboral.

Assim, em respeito ao princípio da fungibilidade, o benefício mais adequado à situação demonstrada nos autos deve ser concedido, desde que os requisitos legais estejam presentes, sem que isso configure julgamento ultra ou extra petita.

Esse entendimento é pacífico no c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme julgado recente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. APOSENTADORIA POR IDADE. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO INICIALMENTE PRETENDIDO. DIREITO RECONHECIDO POR MEIO DE POSTERIOR AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TERMO A QUO DOS EFEITOS FINANCEIROS NA DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA. CONVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Este STJ tem firme entendimento, no sentido de que diante da relevância social e alimentar dos benefícios previdenciários, pode o julgador conceder benefício diverso ao pleiteado na inicial, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto.
3. É entendimento consagrado nesta Corte Superior
o
de que, na ausência do preenchimento dos requisitos necessários à obtenção de benefício previdenciário no momento do requerimento administrativo e, tendo sido reconhecido o direito por meio de posterior ajuizamento de ação judicial, o termo a quo dos efeitos financeiros do benefício será a data da citação válida. 4. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 2006779 RJ 2022/0176784-0, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 12/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2022 RSTP vol. 405 p. 161
- negritei
)

O e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso também adota o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRABALHO - INSS – PEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
1. Em demandas acidentárias/previdenciárias vige o princípio da fungibilidade, o que autoriza a concessão de benefício diverso do postulado pelo segurado.
2. Havendo redução da capacidade laboral, ainda que discreta ou mínima, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, configura-se a hipótese do artigo 86 da Lei n.º 8.213/91. 3. O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste. 4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

(TJ-MT - AC: 00479302020148110041 MT, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/06/2020
- negritei
)

Passo à análise do caso concreto.

O artigo 86 da Lei 8.213/1991, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, dispõe que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

De tal norma, depreende-se, claramente, que o benefício só será devido se presentes os seguintes requisitos para sua concessão, quais sejam: a prova de que a parte seja segurado do INSS, a existência de lesão ou patologia que cause a incapacidade parcial e permanente para o trabalho e o nexo de causalidade entre a lesão ou a doença incapacitante e o trabalho exercido pelo segurado.

No caso em tela, vê-se que o perito auxiliar do juízo entendeu pela redução na capacidade laboral do Autor quando da realização do exame, senão vejamos:

“
(...)

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura do tornozelo direito em novembro de 2018, submetido ao tratamento cirúrgico, estando atualmente em acompanhamento médico e em uso eventual de medicamentos, conforme relato.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame
clínico pericial
que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente, contudo apresenta redução permanente na capacidade laborativa habitual, exigindo maior esforço físico para a sua realização
.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

Resposta:
Dor no tornozelo direito, associado a limitação na mobilidade articular e edema local, desencadeado pelo esforço físico.

b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

Resposta:
Sequela de fratura do tornozelo direito – T93.2.

c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade. Resposta: Traumática.

h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a).

Resposta:
No dia 09 de novembro de 2018.

q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa.

Resposta:
Apresenta redução permanente na capacidade laborativa habitual, exigindo maior esforço físico para a sua realização.

b) Do Requerente:

2. A deficiência/moléstia/doença do(a) autor(a) incapacita--o(a) para a atividade laboral habitual? Qual é sua atividade laboral habitual?

Resposta: Não constatado. Motorista de caminhão.

(...)”
negritei.

Além disso, a perícia também atestou que as sequelas exigem maior esforço na execução de atividades que demandem o uso do membro afetado.

Embora não tenha constatado incapacidade total, o laudo foi claro ao identificar uma redução permanente da capacidade funcional, o que impede a concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez. No entanto, a redução permanente da capacidade laboral devido às sequelas do acidente de trabalho é incontestável.

Dessa forma, ficou comprovado que as sequelas causam uma redução funcional significativa, exigindo maior esforço do Apelante para exercer suas atividades profissionais. Por isso, concluo pela necessidade de reforma da sentença.

Desse contexto fático, vê-se que a prova pericial dos autos está clara a demonstrar que o Autor/apelante sofreu redução de sua capacidade laborativa e que ele está incapaz, sendo certo que realmente faz jus ao benefício pleiteado, de auxílio-acidente, porque presente pressuposto para tanto, nos termos do citado artigo 86 da Lei 8.213/1991.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em
exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário.

II. Questão em discussã
o.

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o princípio da fungibilidade nas ações previdenciárias permite a concessão de benefício diverso do inicialmente pleiteado, desde que preenchidos os requisitos legai; e (
ii
) se estão presentes os elementos necessários para a concessão do auxílio-acidente, conforme previsto na legislação
.

III. Razões de decidir

3. O princípio da fungibilidade, amplamente aceito nas ações previdenciárias, permite a concessão de benefício diverso do pleiteado, desde que preenchidos os requisitos legais, para assegurar a proteção social do segurado
.

4. O laudo pericial atestou a redução parcial e permanente da capacidade laborativa do apelante, o que, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991, justifica a concessão do auxílio-acidente
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A concessão do auxílio-acidente é devida quando constatada a redução parcial e permanente da capacidade laborativa, ainda que não tenha sido o benefício inicialmente pleiteado, com base no princípio da fungibilidade. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.213/1991, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp: 2006779 RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 12/12/2022; TJ-MT, AC: 0047930-20.2014.811.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/05/2020. (N.U 1000503-36.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 09/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DE REDUÇÃO – TEMA 416/STJ - REQUISITOS PARA CONCESSÃO PREENCHIDOS - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ART. 86, § 2.º, DA LEI N. 8.213/91 E TEMA 862 DO STJ – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STF, 905 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.1. Nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador ao exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente.2. Constatado pelo laudo pericial a redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa habitual da demandante, é cabível a concessão do auxílio-acidente.3. O grau mínimo da lesão não exclui a possibilidade de indenização acidentária, consoante tese vinculante firmada no Tema 416/STJ.4. O julgador não está adstrito ao tópico conclusivo da perícia, podendo basear sua decisão em outros elementos presentes nos autos, principalmente quando verificada a contradição em sua conclusão.5. O termo inicial para a concessão do auxílio-acidente, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.º, da Lei n.º 8.213/91, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Tema 862/STJ), deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida, ressalvando a prescrição quinquenal.6. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ até a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando deverá ser aplicada a Taxa SELIC.7. Recurso provido. (N.U 1020962-69.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024)

Cito, para corroborar, o entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, no Tema 416, firmou o entendimento de que o grau de redução da capacidade não interfere no direito à concessão do auxílio-acidente.

No que concerne ao termo inicial para a concessão do auxílio-acidente, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.º, da Lei n.º 8.213/91, o marco inicial do benefício deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida, qual seja
25.06.2019
, porquanto o INSS já reconhecia a incapacidade da parte segurada.

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Recursos Especiais nº 1.729.555/SP e nº 1.786.736/SP, em 9/6/2021 (
DJe
1º/07/2021), afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema 862/STJ), firmou a seguinte tese jurídica: “O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE QUE, HABITUALMENTE, EXERCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862, DO STJ – RECURSO PROVIDO. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (Tema 862/STJ). (TJ-MT - AC: 10316369420198110041, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2023)

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF em relação às condenações de natureza previdenciária,
in
verbis
:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”, nos termos da súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação, conforme estabelecido em seu artigo 3º.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, julgar procedente o pedido inicial e condenar a parte Ré a conceder o auxílio-acidente a contar d
a data da cessação do auxílio-doença (
25.06.2019
)
, observando-se a prescrição quinquenal.

O valor do benefício acidentário deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, até 08/12/2021, e os juros de mora são devidos, desde a citação, pelos índices aplicados à caderneta de poupança. A partir de 09/12/2021, passa a incidir uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Em face do provimento do recurso, inverto o ônus
da
sucumbência, condenando a parte Ré ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação do acórdão, já observado o artigo 85, parágrafo 11, do CPC. Sem custas, dada a isenção do INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024